Tribunal: TJSP
Processo: 2042102-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento. Pedido de expedição de ofício ao CRI competente para a regularização do imóvel, objeto da partilha indeferido. Agravantes que são beneficiários da Justiça Gratuita. Isenção de pagamento das despesas processuais elencadas no art. 98, IX, do Código de Processo Civil. Possibilidade de deferimento do pleito para que seja afastado o pagamento dos emolumentos devidos

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento. Pedido de expedição de ofício ao CRI competente para a regularização do imóvel, objeto da partilha indeferido. Agravantes que são beneficiários da Justiça Gratuita. Isenção de pagamento das despesas processuais elencadas no art. 98, IX, do Código de Processo Civil. Possibilidade de deferimento do pleito para que seja afastado o pagamento dos emolumentos devidos para a regularização do imóvel, objeto da partilha. Recurso provido.